Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-52.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. CULPA NÃO IMPUTÁVEL À PARTE. PANDEMIA. AUTOS PARALISADOS NO JUÍZO. LEI 14.010/20. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
1. Proposta a ação dentro do prazo prescricional, não se justifica o acolhimento da alegação de prescrição, se a demora na citação não puder ser imputada ao autor da ação.
2. No caso dos autos, após o pedido de citação por edital, o feito permaneceu paralisado no Juízo a quo por um ano sem movimentação, de modo que não há como se imputar ao autor a demora na citação.
3. No mais, logo após o ajuizamento da ação, teve início a pandemia da Covid-19, o que ocasionou o atraso no cumprimento dos mandados de citação.
4. O disposto no art. 3o da Lei no 14.010/20, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19) determinou a suspensão dos prazos prescricionais no período de 12.06.2020 a 30.10.2020, havendo, desse modo, um acréscimo de 141 dias ao prazo prescricional.
5. Nos termos do art. 1.013, §4o, do CPC, afastado o reconhecimento da prescrição em apelação, deve haver, se possível o julgamento do mérito da demanda.
6. Inexistindo, nos autos, qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, os embargos monitórios devem ser rejeitados e constituído de pleno direito o título judicial, nos termos do art. 702, §8o, do CPC.
7. Apelação conhecida e provida.